Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PARTE CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CONTROVÉRSIA DO VALOR. MENOR VALOR APRESENTADO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR Á AUTORA O VALOR DE R$ 31.046,96 a título de honorários advocatícios com incidência do INPC e juros à razão de 1% ao mês desde a citação (CPC, artigo 240, caput)”.
2. Em breve súmula, a autora/recorrida afirma que foi contratada pela recorrente para representá-la judicialmente na ação de reconhecimento e dissolução da união estável havida entre a ré e sua ex-companheira, sendo acordado o pagamento do valor de R$ 5.000,00, mais 10% sobre o valor dos bens, em caso de acordo entre as partes. Assevera que também atuou em favor da recorrente na ação de reintegração de posse ajuizada pela ex-companheira da recorrente, sendo combinado o pagamento de mais R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios. Argumenta que houve homologação de acordo em audiência de conciliação na ação de reconhecimento e dissolução da união estável, ficando a ré com bens avaliados no valor de R$ 255.000,00. Frisou que a ré/recorrente está inadimplente de R$ 40.895,87, total acrescido de juros e multa contratual. Devidamente citada, a ré apresentou tempestiva contestação, na qual arguiu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados, sob o argumento de que não seria possível verificar a validade das conversas de WhatsApp anexadas pela autora, havendo necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que o apartamento da ação de dissolução de união estável valera R$ 186.790,66, que na ação de reintegração de posse, apesar das conversas de WhatsApp, a autora ligou para ré e afirmou que nada cobraria pela prestação de serviços.
3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO: a recorrida afirma que a sentença foi registrada em 03/01/2023, sendo disponibilizada no DJe em 23/01/2023. Com a alegação, a recorrida não demonstrou a data exata em que a recorrente teve ciência da sentença. Logo, presume-se que sua ciência ocorreu no interregno entre registro nos autos e publicação oficial. Não havendo provas em contrário, o recurso interposto em 20/01/2023 é tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de ID no 45880728 e 45880729. Contrarrazões de ID no 45880733, pelo seu improvimento.
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou a contestação, pontuando que os Juizados Especiais são incompetentes para o processamento e julgamento da causa, pois necessária perícia para determinar a validade das conversas via WhatsApp, é necessária a avaliação do bem imóvel para determinar seu valor exato, bem como o valor da causa ultrapassa o máximo estabelecido de 40 salários-mínimos. Defende ter havido cerceamento de defesa, pois não foi dada oportunidade para arrolamento de testemunhas.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: é facultada ao julgador, como destinatário da prova, a produção daquelas tidas como relevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Ademais, para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com a análise do caso. A pertinência diz respeito se a prova está ou não afinada com os critérios de direito material. Já na relevância verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ausentes esses elementos, desnecessária produção de outras provas que somente irão protelar a solução final da lide, sem acrescentar para a análise do caso concreto. Na situação sub judice, apesar da alegação de que as mensagens pelo aplicativo WhatsApp não seriam verdadeiras, em contestação a ré não só confirma o diálogo registrado, como afirma que, posterior a ele, recebeu uma ligação da autora. Quanto à avaliação do imóvel, ambas as partes anexaram anúncios de imóveis similares, não havendo dificuldade na comparação entre os anúncios. Por fim, o valor da causa não ultrapassou 40 salários-mínimos. Mesmo se o tivesse, o art. 3o, § 3o da Lei 9.099/95 permite a renúncia de valores que excedem o teto legal. Logo, ausente qualquer elemento que caracterize complexidade da causa, sendo os documentos anexados aos autos suficientes para o justo deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: a recorrente afirma que não foi oportunizado prazo para arrolar testemunhas. Compulsando os autos, verifica-se que em audiência de conciliação foi concedido o prazo sucessivo de 2 dias para a autora e 5 dias para a ré, expressamente determinando que “na oportunidade, a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação” (ID no 45880600). A recorrente não arrolou testemunhas na contestação. Posteriormente, foi concedido prazo de 5 dias para a ré se manifestar sobre os documentos anexados em réplica, manifestação de ID no 45880719, oportunidade que também não arrolou testemunhas. Por fim, oportuno registrar que a preliminar formulada em recurso é genérica, não tendo a recorrente citado um único nome de eventual testemunha. Não faltaram oportunidades, mas sim atenção da recorrente quanto ao processo. Logo, não lhe será permitido se beneficiar da sua própria torpeza. Preliminar rejeitada.
8. Em relação ao caso sub judice, extrai-se da narrativa apresentada pelas partes (tanto na petição inicial quanto na contestação) que houve a formalização de contrato prestação de serviços para representação judicial da recorrente em processo em que era parte. O contrato foi devidamente assinado, e o serviço foi prestado, conforme se verifica pelos documentos de ID no 45880585 a 45880591. A contratação para representação na ação de reintegração de posse ocorreu de forma mais informal, porém não menos válida, pois a lei não exige forma para este contrato. A simples manifestação de vontade é suficiente para vincular as partes. Ademais, cumpre observar que a recorrente afirma ter recebido ligação telefônica da recorrida, mas não juntou a tela do celular para demonstrar que essa ligação, de fato, ocorreu.
9. Destaque-se, por oportuno, que a recorrida carreou aos autos as provas de suas alegações, conforme determina o art. 373, I do CPC, deixando a recorrente de observar o seu ônus probatório. Portanto, a simples alegação de discordância, sem prova suficiente para refutar aquelas já constantes nos autos, não é suficiente para ilidir o direito da recorrida.
10. Neste contexto, cumpre esclarecer que, havendo contrato entre as partes, este é regido pelo princípio do pacta sunt servanda, o qual visa a preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
11. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários a sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
12. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações. As partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
13. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
14. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato. Logo, havendo comprovação de formalização de contrato e cumprimento do objeto do pactuado entre as partes, remanesce o dever de pagar a contraprestação.
15. Quanto ao valor devido, incontroverso que para cada processo ficou acordado que seria pago o valor de R$ 5.000,00. A única controvérsia se limita quanto à cláusula que prevê o pagamento de 10% dos bens partilhados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Os documentos apresentados pela recorrente comprovam que o bem imóvel dela possui valor venal de R$ 186.790,66 (ID no 45880604, pg. 05/08), sendo devido deste processo, a título de honorários advocatícios, o montante de R$ 23.679,06. Por fim, o parágrafo quarto do contrato de ID no 45880585 prevê multa de 10% na hipótese de mais de 30 dias de atraso, devendo ser acrescido a este total o valor de R$ 2.367,90. Assim, o total devido, como bem consignado em sentença, é R$ 31.046,96. Correção e juros conforme determinação do juízo a quo.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.